Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-42.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010407-42.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 073.361.089-70 (APELADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – AUTUAÇÃO DECORRENTE DE AUDITORIA DO ESTADO – SUPOSTA VENDA DE SOJA ENTRE EMPRESAS – VALORES RECEBIDOS POR TERCEIRO – REAL COMERCIANTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR QUE OS VALORES RECEBIDOS PELO PRODUTOR RURAL SÃO DE ORIGEM DIVERSA DA AUTUAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade cuja superação depende de prova em sentido contrário.

2.

In casu
, o autor não produziu prova capaz de refutar as infrações imputadas no auto de infração.

3.

Assim, não tendo o agente se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade dos valores recebidos e a sua origem, mostra-se correta a autuação fazendária.

4.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA”
n.o 1010407-42.2023.8.11.0040, ajuizada por FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO em desfavor do apelante, em

trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID. 209879471):

“
VISTO.

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária (R$187.6333,22), manejada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, referente a ICMS gerado por presunção (suposta comercialização de grãos de soja com a empresa NUTRITIVA), sem o lançamento de nota fiscal, com penalidades daí decorrentes.

Além, acrescenta que o lançamento ocorreu em virtude de auditoria ter localizado documento informando transação (compra e venda de grãos) entre dois terceiros (as empresas PORTAL E NUTRITIVA), porém, porque o pagamento da referida transação foi vinculado ao nome da autora, emitiu-se o lançamento.

Porém, esclarece que vendeu milho a empresa PORTAL (R$371.064,00), e após os descontos, recebeu da mesma o valor de R$353.084,06, conforme documentos, mas não teve relação comercial com a empresa NUTRITIVA, sendo certo que o lançamento foi unilateral, não havendo como se apontar a empresa demandante como responsável tributário deste ICMS, já que o valor que recebeu veio da empresa PORTAL, com quem mantinha relação jurídica de compra e venda de milho, não de soja.

A liminar foi indeferida, e em sede de contestação, o ESTADO, em suma, defendeu o lançamento, apresentando a argumentação da via administrativa, no sentido de que a tese do autor induz conclusão no sentido de que este não apresentou prova do que aduz (compra de milho), existiria um conluio entre as empresas e o demandante para acobertar a circulação.

Depois da tréplica, as partes se manifestaram depois de intimadas a especificarem provas que pretendiam ver produzidas nos autos, com reiteração do pedido liminar (existe agravo de instrumento, com indeferimento da liminar).

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas, dado que o desate do mérito é de trato singelo.

Com efeito, nota-se que o cerne do imbróglio cinge na legalidade do lançamento de ICMS.

Em avanço, observa-se que no caso, ao contrário do que se entendeu/ocorreu na seara administrativa, certo é que a parte demandante mostrou por documentos que mantinha relação jurídica com a empresa PORTAL, nos termos em que esclarecido na peça preambular, de forma que a conclusão de que houve circulação de mercadoria no caso, em desfavor do requerente, não é razoável, muito porque, também, sequer se pode presumir que o demandante conhecia o documento, dado que dizia respeito a tratativas de empresas terceiras.

De fato, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém, essa presunção não é absoluta e intocável, mas
juris tantum
(ou relativa), podendo ceder à prova em contrário, como no caso (existe prova da relação jurídica da autora com a PORTAL, mas não existe prova de relação jurídica da daquela com a empresa NUTRITIVA).

Para dar azo a tese, trago à baila o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO -
ICMS CANCELAMENTO – PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE RELATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – BANCO DE DADOS SEFAZ – PROVA EM CONTRÁRIO – ADMISSÃO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

- RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém essa presunção não é absoluta e intocável, mas juris tantum (ou relativa), podendo ceder à prova em contrário. 2. A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
(TJ-MT 00379213320138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022) – grifamos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a nulidade do NAI, dado a não verificação de fato gerador, e DETERMINO a baixa de eventuais CDA’s existentes, vedada a cobrança.

Isento o ESTADO de pagamento de custas, o CONDENO ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente).
”

A parte apelante sustenta que
“(...)
o ato hostilizado é absolutamente legal e regular, aliás, como não poderia ser diferente, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, encontra-se respaldado na Lei Complementar n.o 87/96, Lei n.o 7.098/98 e demais legislações tributárias pertinentes”.

Assevera que
“(...)
a informação fiscal, de 05/10/2023, ora inclusa, cujo conteúdo passa a fazer parte integrante desta defesa, enfatiza a legalidade das autuações”.

Alega que
“(...) com base nos documentos Confirmação de Negócio e Cessão de Crédito abaixo, concluímos que as transferências efetuadas pela PORTAL GRÃOS LTDA se tratam do pagamento pela compra de SOJA em grãos de propriedade do produtor rural FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, que vendeu a mercadoria sem a emissão das notas fiscais obrigatórias. No caso, a NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA simulou ser a real vendedora da mercadoria, emitindo as notas fiscais para acobertar a operação”.

Relata que

“(...) conforme constou no Relatório Fiscal Circunstanciado, atribuímos às transferências financeiras a condição de venda de mercadoria, determinando o FATO GERADOR com base no mês em que foram efetuadas (junho/2021), com fundamento no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional”.

Ressalta que
“Os valores de R$ 229.531,00 e R$ 120.084,16, previstos no contrato 727/2021, foram realizados em 7 e 8 de junho de 2021, diretamente na conta corrente de FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO”.

Em contrarrazões, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO sustenta que o auto de infração é nulo e que lhe foi exigida
“
prova de difícil produção, ou mesmo impossível de se produzir”
e, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 209879476).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA” n.o 1010407-42.2023.8.11.0040, ajuizada por FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO em desfavor do apelante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente a ação.

Da análise dos autos, verifica-se que
FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO,
ingressou, em 29.08.2023, com a presente ação, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos créditos tributários e as penalidades constantes do Auto de Infração no. 141339000742023146.

Após, realizado o contraditório e feita a juntada de provas, o magistrado de origem julgou
procedente
a ação (ID. 209879471) e, em sequência, chamou o feito a ordem e complementou a sentença anteriormente proferida,
deferindo
a liminar requerida (ID. 209879472).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se concentra, em suma, a possível nulidade da Notificação do Auto de Infração – NAI n.o 141339000742023146.

Como se sabe
os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, a qual
não é absoluta e
pode ser elidida mediante prova inequívoca.

Extrai-se dos elementos dos autos que o Sr. FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO foi autuado em razão da ausência de recolhimento de ICMS e pelo descumprimento de obrigação acessória, por ser considerado o real comerciante de uma venda de soja identificada por auditoria estatal realizada nas
empresas NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e PORTAL AGRÍCOLA LTDA
, conforme irregularidades a seguir:

INFRAÇÃO 37.1.81
- Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações ou prestações, cujo documento fiscal não foi emitido.

Enquadramento legal: Art. 2o, I art. 3o, I, art. 72, I, art. 87, § 2°, I e § 3°, VI, art. 95, I, a e art. 178, I do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

INFRAÇÃO 38.1.31 -
Deixou de emitir documentos fiscais em operações ou prestações.

Enquadramento legal: Artigos 178 e 205 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Verifica-se ainda que,
após a realização de testes de auditoria
, aplicados no documento denominado “confirmação de negócio” (Contrato n.o 727/2021), de
05.06.2021
, arquivado na empresa PORTAL AGRÍCOLA LTDA,
foi confirmada a aquisição de 156.040 (cento e cinquenta e seis mil e quarenta) quilos de soja.

Segundo a referida documentação, a empresa NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA teria supostamente realizado a venda.

Contudo, os pagamentos não foram realizados na conta da referida empresa, mas para terceiros
, sendo majoritariamente pagos ao Sr. FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Confira-se da descrição do referido contrato (ID. 209879455 – Pág. 03):

Além disso, de acordo com os extratos bancários, os valores de R$ 120.084,16 (cento e vinte mil e oitenta e quatro e dezesseis) e R$ 229.531,00 (duzentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e um), previstos no Contrato n.o 727/2021, foram transferidos, respectivamente, nos dias
07.06.2021
e
08.06.2021
, diretamente na conta corrente do apelado.Veja-se (ID. 209879455 – Pág. 02):

Tem-se, portanto, que
FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO recebeu a importância total de R$ 349.615,16 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e quinze e dezesseis)
de PORTAL AGRÍCOLA LTDA, entre os dias
07.06.2021
e
08.06.2021.

Em decorrência disso, o apelado foi notificado para prestar esclarecimentos
sobre a sua relação
com as empresas NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e PORTAL AGRÍCOLA LTDA, bem como para
comprovar a regularidade dos pagamentos recebidos
em sua conta bancária, contudo, apenas alegou que manteve relação financeira e não comercial com a empresa NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (ID. 209879457 – Pág. 17):

Por sua vez, na presente ação, FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, sustenta que
“comercializou a venda de milho com a empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIO EIRELI”
(ID. 209879428 – Pág. 03)

e, para buscar comprovar o alegado, juntou relatório e notas fiscais.

Além disso, afirmou que não possui nenhuma relação com a empresa
NUTRITIVA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (ID. 209879428 – Pág. 04):

Ainda, asseverou que

“
a soma das notas fiscais perfaz o total de R$ 371.064,00 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e, após os descontos de impostos e armazenagem, recebeu da mesma, a importância líquida de R$ 353.084,16 (trezentos e cinquenta e três mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)”.
(ID. 209879428 – Pág. 03)

Assim, sustenta a inexistência de Fato Gerador de ICMS, bem como a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“teve apenas o seu nome vinculado à uma CESSÃO DE CRÉDITO, elaborado entre as empresas auditadas, mas sem qualquer comprovação de relação comercial. A única relação comercial que o Requerente possui é com a empresa PORTAL GRÃOS, do qual fora apresentado as notas fiscais da venda de milho e foi recebido os valores devidos”.
(ID. 209879428 – Pág. 06)

Entretanto, a despeito da documentação trazida, observa-se que a parte apelada
não
colacionou aos autos ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção de legitimidade e veracidade atribuída aos atos administrativos produzidos decorrentes da auditoria.

Isso porque os documentos juntados pelo Sr. FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
não
são contemporâneos
aos fatos discutidos,
muito menos refletem os valores recebidos.

Conforme se extrai do Contrato n.o 727/2021 e da conclusão da auditoria, acima colacionados, a venda de soja ocorreu no
período de junho de 2021
.

Ressalta-se que
as datas de recebimento dos valores
são
exatamente
as constantes no referido contrato, 07.06.2021 e 08.06.2021, assim como
os valores
recebidos pelo apelado, R$ 120.084,16 (cento e vinte mil e oitenta e quatro e dezesseis) e R$ 229.531,00 (duzentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e um), conforme extrato bancário, que somados totalizam R$ 349.615,16 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e quinze e dezesseis).

Logo, não se trata de documento unilateral, sem força probatória, porquanto
encontra correspondência
com o extrato bancário do apelado, tendo sido
analisado e validado por auditoria

do Estado.

Por outro lado, a documentação trazida pelo Sr. FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, para justificar os valores recebidos, sob a alegação de venda de milho à empresa PORTAL AGRÍCOLA LTDA, referem-se aos
períodos de outubro e novembro de 2021
, ou seja,
posteriores ao recebimento dos valores.
Senão vejamos:

Ademais, o somatório dos valores
não
condiz com as transferências recebidas em junho, pois foi recebido o
quantum
de R$ 349.615,16 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e quinze e dezesseis), enquanto o apelado alega que “
a soma das notas fiscais perfaz o total
de R$ 371.064,00
(trezentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e, após os descontos de impostos e armazenagem,
recebeu da mesma, a importância líquida de R$ 353.084,16
(trezentos e cinquenta e três mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)” (grifou-se)

Logo, claramente refletem valores decorrentes de operações distintas.

Frisa-se, como dantes elucidado,
incumbia ao autor, ora apelado, comprovar as suas alegações,
ônus do qual
não
se desincumbiu.

Inclusive, é cediço que a autuação fazendária possui presunção de legitimidade e veracidade, assim o ônus de demonstrar a legalidade da transação financeira é do contribuinte, ou seja, para viabilizar o reconhecimento da nulidade da autuação feita pelo órgão fiscal a parte deve demonstrar de forma robusta e com elementos probatórios o vício alegado.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO -
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA
–
RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA
DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO
MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos. 2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe. 3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento). 4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT. 5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado. (TJ-MT 10014541120208110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Sendo assim, a parte apelada não teve êxito em demonstrar cabalmente a legalidade da transação.
Frisa-se que não foi exigido do Sr. FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO a produção de prova diabólica, pois, bastava-se que fosse comprovado que os valores recebidos
são de origem diversa da constante do auto de infração
,
o que não foi evidenciado.

Portanto, tem-se que o ente público apresentou documentos que corroboram e mantém incólume a presunção de veracidade do ato administrativo
. Em contrapartida, o Sr. FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024